Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1008357-66.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO
: [LIMINAR, DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:

DES.
MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO - CPF: 025.145.981-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
DES.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO
,
NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), VENCIDO O RELATOR
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- DECISÃO
QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PREJUDICADO - PERDA DO OBJETO.

Uma vez declinada a competência nos autos principais, resta prejudicado o recurso contra a decisão
indeferitória
da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Genilson do Nascimento de Azevedo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000176-49.2023.8.11.0106,indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a reintegração no cargo dePolicial Militar, do qual foi demitido, por decisão em Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Noticia o Agravante que “foi Policial Militar do Estado de Mato Groso entre o período de 16/11/2015 a 30/06/2021, matrícula n. 266202, RGPM n. 886585, onde ingressou por meio do certame público n. 002/2013-SAD/SESP/MT de 18/11/2013”.

Alega que, “após um ano do curso de formação, já em exercício do cargo, foi notificado verbalmente para comparecer ao Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças-MT, a despeito da existência de uma sindicância investigatória
(Portaria n. 5/SIND/2o BPM/16 – de 14/02/2017), sob o pretenso argumento de que haveria divergência no exame toxicológico exigido na 4a fase do concurso público, anotando positivo para a substância ‘cocaína’”.

Relata que, na data de
9
de outubro de 2017, “o sindicante concluiu em seu relatório da sindicância pela não punição do sindicado, por insuficiência de provas, mas sugeriu à Corregedoria Geral da PMMT a instauração de sindicância demissória para apurar gravidade dos fatos (p. 242 do vol. 1 do PAD)”, que foi instaurada em 15/08/2018.

Aduz que apresentou novo exame toxicológico, realizado de forma voluntária, com o intuito de comprovar o não consumo de substância entorpecente. Além do exame, apresentou o extrato funcional, com rol de elogios e condecorações, sem qualquer punição, ou conduta incompatível com a função pública, que o desabonasse.

Argumenta que, não obstante parecer favorável ao arquivamento da sindicância, a Corregedoria Geral da PM-MT, concluiu por sua demissão, lhe atribuindo a responsabilidade de produzir a contraprova e não ao Estado, que impugnou o exame toxicológico.

Afiança que apresentou pedido de reconsideração ao Comandante-Geral da PM-MT, que foi indeferido em 18/10/2022. Por fim, em última instância recursal administrativa, protocolou recurso nominado de Reconsideração de Ato ao Governador do Estado de Mato Grosso, que, no dia 13/03/2023, o indeferiu, mantendo a decisão que lhe aplicou pena de demissão.

Assevera que “ajuizou a ação de n. 1000176-49.2023.8.11.0106, para ver declarado por sentença seu direito ao retorno ao cargo de origem, pois o processo administrativo disciplinar ofendeu o princípio do contraditório e ampla defesa ao não oportunizar a contraprova do exame toxicológico em razão do não fornecimento do laboratório da segunda amostra e, além disso, ofensa ao princípio da razoabilidade uma vez que, durante o PAD, realizou por duas vezes novo exame toxicológico, ambos de larga janela de detecção, comprovando a ausência de substância entorpecente”.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Agravo e, consequentemente, pela reforma da decisão proferida pelo juízo
primevo
.

No id. 164888677 consta decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 171472164.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial na lide (id. 173001170).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
YANN DIEGGO SOUZA T
IMOTHEO
DE ALMEIDA, OAB
12025-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da decisão proferida pelo juízo
primevo
que indeferiu o pedido de tutela liminar formulada na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos se verifica que a parte requente pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações.

Entretanto, sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for
julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de
definitividade
pela superveniência da sentença.

O Código de Processo Civil assim disciplina:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
(destaque acrescido
)

Com efeito, os requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve a parte requerente demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados.

In
casu
, não se faz possível aferir a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, eis que, a princípio, o ato questionado encontra-se revestido de legalidade mínima.

Não se mostra plausível revolver as matérias meritórias da última sindicância, aberta em 15/08/2018, que concluiu pela demissão do requerente, em sede de tutela de urgência, isto sem a instalação do contraditório.

Ora, a sindicância alhures, se iniciou no ano de 2018, cuja decisão final foi proferida em 04/05/2021, ou seja, após mais de dois anos, período em que foram ouvidas testemunhas, produzidas provas, realizadas diligências investigativas e, sobretudo, conferido ao autor o contraditório e ampla defesa. Sendo realizado dois pedidos de reconsideração, ambos indeferidos.

Nesse cenário, a
plausabilidade
do direito, frente ao ato administrativo finalizado que, ressalta-se, goza de legitimidade, não se verifica em um primeiro momento.

Muito embora afirme o autor que existiram irregularidades na entrega do exame toxicológico, que realizou a contraprova voluntariamente e que, o laboratório responsável pelo exame, ao tempo do certame, ou a banca examinadora, não lhe oportunizaram a contraprova, fato é que, tais pontos devem ser conhecidos após necessária dilação probatória.

No caso, se apresenta questões controvertidas e complexas, sendo de rigor maior cautela e prudência ao conhecer e deliberar, devendo a decisão jurisdicional estar fundamentada em bases sólidas e de grande alcance probatório, produzidas após cognição exauriente.

Portanto, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da demanda,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

(...)”

Denota-se dos autos que Genilson do Nascimento de Azevedo ajuizou Ação Ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde objetiva reintegração no cargo de Policial Militar, do qual foi demitido, por decisão proferida em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Sustenta pelo cerceamento de defesa no processo administrativo. Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, “
para suspender a decisão que exonerou o autor, reintegrando-o no cargo de origem, sem qualquer impedimento para progressão funcional, até provimento final da presente demanda, sob pena de multa diária em caso de descumprimento
”.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o.

Contra essa decisão, Genilson do Nascimento de Azevedo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, em que requer a reforma do entendimento do juízo
primevo
.

O cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravado, que promova a reintegração do Agravante no cargo de origem.

Anoto que, no caso, não me convenci da presença de evidências quanto à aludida inobservância dos princípios constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa, que pudesse amparar a concessão da liminar pretendida.

Extrai-se dos documentos colacionados na inicial dos autos originários, que foi devidamente oportunizado ao Agravante o exercício do contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado da Abertura de Sindicância, oportunizada à produção de provas (realização de novos exames toxicológicos), incluindo a produção de contraprova na instrução da sindicância administrativa.

Demais disso, houve produção de prova oral, incluindo interrogatório do acusado, ora Agravante, que, por sua vez, possuiu defesa regularmente constituída naquele processo, patrocinada pelo Advogado Dr.
Blainy
Danilo Matos Barbosa, OAB/MT 16.023.

Sendo assim, em uma análise preliminar do pleito, limitada a esta fase de cognição sumária, não se verifica, de pronto, a existência de irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar, objeto dos presentes autos.

Logo, faz-se imprescindível a instrução probatória, a ser levada a efeito na Primeira Instância, para constar se houve, ou não, irregularidade na autuação.

Nesta linha de intelecção, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
EM PAD QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DO CARGO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER O ATO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR E DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DO SERVIDOR AO TRABALHO - POSSIBILIDADE - PERIGO DE DANO - DEMONSTRADO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – MANUTENÇÃO APENAS DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS À DATA DA DEMISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o ato administrativo de demissão de servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade e reintegração no cargo.

2. Se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3. Caso, ao final da ação originária, seja reconhecida a ilegalidade da reintegração do Agravante ao serviço público, não haverá qualquer prejuízo ao erário, que terá usufruído do serviço prestado pelo servidor.

4. Havendo controvérsia acerca da regularidade do procedimento de reintegração do servidor, resta justificada a sua suspensão do pagamento retroativo dos vencimentos e vantagens decorrentes do período em que o servidor esteve afastado, a fim de evitar eventual prejuízo ao erário, caso seja reconhecida a legalidade e regularidade do PAD que culminou na demissão do ora Agravante.

(N.U 1020947-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021
)

Nesse contexto, entendo que agiu corretamente o Juízo
a quo

ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, de sorte que a decisão atacada merece ser preservada.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser ratificada pelos fatos e fundamentos jurídicos
retromencionados
.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(1a VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

A
questão
do Genilson
é somente
como
usuário de droga?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,

Foi constatado
,
através de exame
,
que ele
con
tinha
a substância de
entorpecente cocaína
no seu corpo
.

I
sso era um dos requisitos da
não
admissão.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

F
oi proporcionado
algum
tratamento
a ele
?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Não essa há informação nes
t
es autos.

Foi instaurado um procedimento onde
lhe foi dada
a oportunidade de se submeter a novo exame.

ADVOGADO YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, OAB 12025-O.

Senhor Presidente,

P
osso fazer um a
parte para complementar
a resposta para a Desembargadora
Maria Aparecida
Ribeiro
.

Durante o
PAD
foram realizados dois
exames,
que
deram
negativo para
a
substância.

O
cerceamento de defesa está somente nisso, que aquela segunda amostra
,

que
foi coletada no dia da entrega
,
nós
não conseguimos
realizar
exame
com ela
,
mas posteriormente
,
dentro do PAD
,
foram realizados dois exames com janelas de dois anos e
nada se
constatou.

O
cerceamento
de defesa
estaria
somente
nisso, que não conseguiu com aquela primeira amostra
,
porque são tiradas duas amostras, mas dentro do PAD foram realizados mais dois exames
que resultaram negativ
o
s

para
droga.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,

Registro

apenas
que há um lapso de tempo razoável
,
por isso que não foi constatado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
02
DE
OUTUBRO
DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2a VOGAL
(
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)
AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 09.10.2023.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

E
grégia
Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento
contra decisão denegatória do pedido de tutela antecipada proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim,
nos autos da
“Ação Ordinária” n. 1000176-49.2023.8.11.0106
, em que a parte autora,
ex-Soldado
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, exonerado das fileiras da Corporação mediante Sindicância Demissória, requereu a suspensão da decisão administrativa, reintegrando-o ao cargo, sem qualquer impedimento para progressão funcional.

Em análise dos autos pri
ncipais, na forma do art. 17, §
5o, do CPC, verifica-se que o juízo
a quo
, assente na regra do art. 125, §5o
,
da C
F - acerca da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares - reconheceu a incompetência absoluta, nos termos do art. 64, §3o, do CPC, e determinou a remessa dos autos à Vara Especializada da Justiça Militar (id. 124214428).

Desse modo, declinada a competência do juízo na origem, resulta prejudicado o recurso contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada, tendo em vista a perda do objeto.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO
o vertente
agravo de instrumento em razão da perda do objeto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto vista da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023